Tribunal: TJDFT
Processo: 0726110-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PELO CREDOR E DEFERIMENTO DE PENHORA DE CRÉDITOS DO DEVEDOR EM OUTROS FEITOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 525, § 11, DO CPC. POSSÍVEL INCONSISTÊNCIA NA ATUALIZAÇÃO REALIZADA PELO CREDOR. ART. 494, I, DO CPC. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Nos termos do artigo 525, § 11, do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias para a impugnação a fatos supervenientes ao prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e, assim, tendo o credor apresentado sua impugnação contra a determinação de penhora de créditos seus em outros Feitos, tais questões encontram-se sob o manto da preclusão.

2 - Tratando-se de inexatidão material quanto à atualização dos cálculos já homologados, nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC, pode ser feita a sua retificação a qualquer tempo, até mesmo de ofício.

3 – Em face da possibilidade de inconsistência nos cálculos de atualização do débito exequendo apresentados pelo Credor, necessário, por cautela, o encaminhamento dos autos para verificar a correção da atualização realizada, o que não significará a reabertura de discussão sobre o quantum debeatur já homologado judicialmente.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.